Tribunal: TJSP
Processo: 2156290-14.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
1-) Revisão Criminal. Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pedido revisional indeferido.
2-) Ação originária cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando fundar-se em depoimentos, exames e documentos falsos; ou, ainda, quando existirem provas novas da inocência do condenado ou

Ementa:
1-) Revisão Criminal. Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pedido revisional indeferido.
2-) Ação originária cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando fundar-se em depoimentos, exames e documentos falsos; ou, ainda, quando existirem provas novas da inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
3-) Peticionário que visa o mero reexame de provas, como se segunda apelação fosse, incompatível com a finalidade da presente ação revisional.
4-) Sentença condenatória que se coaduna com o acervo coligido, em especial, com os depoimentos dos policiais civis, que localizaram e apreenderam os veículos de origem ilícita na oficina do peticionário, e nas declarações das vítimas, as quais confirmaram a anterior subtração.
5-) Penas ajustadas por ocasião do julgamento de anterior revisão criminal oposta pelo peticionário. Primeira fase: as penas-base foram elevadas de 1/6, pelos maus antecedentes. Na segunda fase: não havia agravantes ou atenuantes. Na terceira fase: as sanções foram aumentadas de 1/5, pela continuidade delitiva, pois foram cometidos três delitos de receptação qualificada e três crimes de adulteração de sinal identificador. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material, totalizando-se oito (8) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa.
6-) Em vista do "quantum" das penas, manteve-se o regime inicial fechado e a não substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (art. 33, § 2°, alínea "a", e art. 44, "caput", do Código Penal).
7-) Revisão criminal indeferida.